Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717904-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PERES MORHY AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO PERES MORHY tendo por objeto a r. decisão (ID 61640802 - Pág. 1-2 integrada pela decisão de ID 63773650 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0701202-35.2019.8.07.0001. Na origem, tramitou ação monitória, proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor do ora agravante. Na referida ação, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva: "Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na ação monitória para, com fulcro no art. 702, §8o, do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, composto: 1) pelas parcelas vencidas de fevereiro de 2018 até agosto de 2019 (parcelas 24 a 30 - dezenove parcelas), no valor unitário de R$2.515,83, que deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices adotados por este Tribunal e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento, que se deu no dia 20 de cada mês do referido período; e 2) pelo valor de R$15.094,34, referente ao vencimento antecipado da obrigação (parcelas 43 a 48 - as últimas seis parcelas)" (ID 54939893 - Pág. 1-3). O agravante comparece aos autos e diz que recebeu uma proposta de quitação feita pelo próprio banco por e-mail. Na referida mensagem, consta a seguinte informação: “Saldo total da(s) dívida(s) vencida(s): R$64.414,04 - CHEQ ESPECIAL (Contrato(s): 0989450, 5271316) R$64.414,04” (ID 55817405 - Pág. 1). Junta aos autos um comprovante de pagamento da quantia de R$17.806,50 (ID 55817405 - Pág. 2) e requer o reconhecimento da quitação da dívida com o consequente arquivamento do feito pelo pagamento (ID 55817402 - Pág. 1). O BANCO BRADESCO S/A aponta que não reconhece o acordo e que a obrigação do agravante ainda não teria sido satisfeita, pois a dívida reconhecida na sentença é derivada do contrato de empréstimo pessoal no 3579436 e o e-mail juntado pela parte agravante cita contrato referente aos contratos de cheque especial no 0989450 e no 5271316. Posteriormente, o agravante requereu nos autos que o banco agravado baixasse imediatamente a restrição que consta no Serasa e/ou alternativamente, que fosse expedido ofício para baixa imediata da aludida restrição. Foi proferida a r. decisão agravada indeferindo o pedido a partir da seguinte fundamentação: "Conforme documento colacionado aos autos pelo demandado a ID 61434267, consta registro no cadastro de inadimplente em nome do réu, datado de 20/02/2018, de dívida no valor de R$5.031,66, referente a débito do contrato n. 013512261000093 junto ao Banco Bradesco. A proposta de acordo colacionada aos autos pelo réu a ID 55817405 se referia à dívida contraída pelo demandado proveniente de cheque especial quanto aos contratos n. 0989450 e n. 5271316, no valor total de R$64.414,04, sendo a proposta de pagamento no valor de R$17.806,50. O débito objeto dos autos tem origem em contrato de financiamento n. 313579436 (ID 27836457), contratado no valor de R$50.000,00 (ID 27836487), no qual não houve o pagamento das parcelas 24 a 30 (dezenove parcelas), sendo o feito julgado procedente em parte para condenar o demandado ao pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas, e pelo valor de R$15.094,34, referente ao vencimento antecipado da obrigação (parcelas 43 a 48 - as últimas seis parcelas), devidamente corrigido. Veja-se, portanto, que a proposta de acordo colacionada aos autos pelo réu a ID 55817405, o registro no cadastro de inadimplente em nome do réu a ID 61434267 e o objeto da presente demanda têm origem em contratos diversos! Desse modo, no que tange aos requisitos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Destarte, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido pelo demandado" (ID 61640802 - Pág. 2). Opostos embargos de declaração, a decisão foi mantida a partir dos seguintes fundamentos: "Na espécie, a parte embargante alega que o débito constituído junto ao banco autor fora quitado, sendo que o contrato n. 013512261000093 informado na decisão embargada se trata, na verdade, do número do CPF do demandado. Analisando o feito, verifica-se que a dívida reconhecida nos autos é derivada do contrato de empréstimo pessoal no 313579436 (ID 27836457), contratado no valor de R$50.000,00 (ID 27836487), no qual não houve o pagamento das parcelas 24 a 30 (dezenove parcelas), sendo o feito julgado procedente em parte para condenar o demandado ao pagamento das parcelas vencidas, devidamente atualizadas, e pelo valor de R$15.094,34, referente ao vencimento antecipado da obrigação (parcelas 43 a 48 - as últimas seis parcelas), devidamente corrigido. A proposta de acordo informada pelo réu a ID 55817405 tem como objeto a dívida proveniente do cheque especial no 0989450 e no 5271316. Observa-se, portanto, que o registro no cadastro de inadimplente em nome do réu a ID 61434267 e o objeto da presente demanda têm origem em contratos diversos. Portanto, não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam" (ID 63773650 - Pág. 1-2). Inconformado, o executado recorre. Insiste em seu pedido de baixa na restrição creditícia junto ao Serasa e demais órgãos, pois seria titular de duas empresas que estão impedidas de levantar recursos para pagar parte da folha de seus empregados por causa das restrições. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso, a probabilidade do direito da agravante não é evidente como passo a demonstrar. Na origem, a dívida cobrada na ação monitória decorre de contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$50.000,00, celebrado em 10/02/2016, para pagamento em 48 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$2.515,83 (dois mil quinhentos e quinze reais e oitenta e três centavos), vencendo a primeira parcela em 21/03/2016 e a última em 20/02/2020. No print da tela do sistema do agravado o contrato de financiamento é descrito como sendo no "3 313579436" (ID 27836457 - Pág. 1-6 – grifei). Na inicial da monitória (ID 27836374 - Pág. 2) e no extrato do banco extraído da tela do sistema, aparece o no "3579436" (ID 27836505 - Pág. 1-2), simplesmente excluindo-se os dígitos "3 31". De outro lado, o apontamento no CPF do agravante no órgão protetivo do crédito diz respeito a uma dívida no valor de R$5.031,66, registrado em 20/02/2018 (ID 61434267 - Pág. 1). O agravante alega que o número do contrato a que faz referência o apontamento, contrato no 013512261000093, na verdade seria o no de seu CPF/MF: “013.512.261-93”. Diante do cotejo do contrato original, do pagamento realizado nos autos e do registro da dívida, ao que tudo indica, são dívidas distintas, o que afasta, ao menos por ora, a probabilidade de direito alegada na inicial. A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), com a devida vênia, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator